Tribunal: STF
Processo: RE 86514
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
- IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - SÚMULA 568, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
“A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente”.  
Recurso Extraordinário Criminal conhecido e provido.